Tribunal: TCU
Processo: 031.793/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 513/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.793/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diva Dias Luciano Perosini (XXX.533.057-XX); Eveline Santana Vieira (XXX.632.517-XX); Geralda Claudina da Silva Rodrigues (XXX.592.837-XX); Jacira Toso Alves (XXX.260.017-XX); Leide dos Santos Lino (XXX.944.777-XX); Lucrecia Zanow Gouvea (XXX.049.907-XX); Luiza Tereza de Moura (XXX.913.677-XX); Maria Aparecida Bevilacqua da Silveira (XXX.769.507-XX); Maria Cravo Demuner (XXX.556.887-XX); Marilda Santos Angonesi (XXX.129.817-XX); Paula Santana Frey (XXX.182.317-XX); Rosa Maria Magiole Bevilacqua (XXX.431.667-XX); Simone Moreira Coroa Andrade (XXX.796.807-XX); Vera Rogala Franco Zanow (XXX.872.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.